Tribunal: TJSP
Processo: 1005410-10.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Inconformismo da autora (mutuária) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a substituição dos percentuais dos juros remuneratórios contratuais pelas respectivas taxas médias de mercado e restituição simples de eventuais valores pagos em excesso – Não conhecimento – No caso concreto, a apelante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Inconformismo da autora (mutuária) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a substituição dos percentuais dos juros remuneratórios contratuais pelas respectivas taxas médias de mercado e restituição simples de eventuais valores pagos em excesso – Não conhecimento – No caso concreto, a apelante afirma no recurso que a r. sentença julgou improcedente a ação, quando foi julgada parcialmente procedente, conforme parte dispositiva – Essa afirmação e as razões formuladas demonstram que não houve impugnação dos fundamentos decisórios – Assim, em relação à capitalização de juros, suposta transferência de despesas à consumidora e restituição em dobro de eventuais valores pagos em excesso, aplicam-se os fundamentos da r. sentença, porquanto não impugnados especificamente – O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, todos os fundamentos da decisão questionada, o que não se coaduna com a reiteração de argumentos já analisados e afastados (AgRg no HC n. 988.214/SP) – Ausência de interesse recursal quanto aos juros remuneratórios, porque já acolhido o pedido feito no recurso de substituição pela média de mercado – Questões não abordadas no recurso, como os juros moratórios e multa (apreciados na r. sentença) não integram a controvérsia recursal, uma vez que a extensão do efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido do recorrente e qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a efetividade do contraditório (REsp 1.909.451-SP) – Recurso não conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal.